Tribunal: TJBA
Processo: 8059704-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059704-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEONARDO MARTINS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO CLEBER SILVA PEREIRA

IMPETRADO: Vara de Jurisdição Plena de Santa Rita de Cassia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.

ORDEM

CONHECIDA E
DENEGADA
.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos
te
r
sido decretada a prisão preventiva d
o

Paciente
por suspeita
de
praticar
homicídio
qualificado
.
Relata-se
q
ue, conforme investigações preliminares, a prática do delito estaria relacionada “
a uma possível retaliação de supostos traficantes da localidade, em razão de uma apreensão de drogas ocorrida dias antes, sendo atribuída à vítima a autoria de delação informal à Polícia Militar
”. O delito teria ocorrido em via pública “
com características típicas de ‘justiçamento’ oriundo do tráfico local
”. A prisão preventiva foi decretada com fulcro nos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
O Impetrante
, p
reliminarmente, justifica a não juntada do decreto preventivo por não ter acesso aos autos de origem, apesar de já ter pleiteado a sua habilitação.

A
lega
, ainda,
estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal advindo da ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, por estar a constrição fundamentada tão somente em
suposições
,
cabendo o ônus da prova à acusação.
Salientando as suas circunstâncias pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, primário e bons antecedentes) e a inexistência de fato que evidencie o seu
periculum
libertatis
, aduz-se estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal advindo da inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo
.
Por essas razões, requer, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja “
dado acesso dos autos, aos advogados que apresentem procuração
” e
“
suspenso o mandado de prisão preventiva
em desfavor do acusado, para que o mesmo possa dar sua versão dos fatos, sem que seja constrangida sua liberdade
”
, e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
– O pleito liminar fora parcialmente deferido, determinando-se o prazo de 48h para que se providenciasse o acesso dos patronos outorgados aos autos de origem, o que fora obedecido.

4 -
Da análise do feito, verifica-se que o processo de origem ainda está na fase inicial, de tal forma que, no presente momento, de acordo com o conjunto probatório constante nos autos, há evidência indicando o Paciente como um dos possíveis autores do homicídio.

Em verdade, ao longo da instrução processual, quando formado o conjunto probatório, alcançar-se-á a conclusão acerca da força e veracidade dos testemunhos ora existentes. Atualmente, o indício de autoria existe, portanto.

5
- Assim, v
erifica-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, posto a sua decretação estar fundada em especificidades do caso concreto que evidenciam os indícios de autoria, a materialidade delitiva e a periculosidade do Paciente à ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta do delito (homicídio qualificado),
cuja pena é superior a 4 anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal), praticado em via pública, gerando perigo aos populares,
além de estar supostamente ligado a uma vingança por organização praticante de tráfico de drogas
,
restando demonstrado
s
o
periculum
libertatis
e a necessidade da prisão preventiva do Paciente a fim de garantir a ordem pública.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1.

Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
.
312, 313
, I,
e 31
9
, todos do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E

DENEGADO.

HC Nº
80
59704-16
.202
5
.8.05.0000
–

SANTA RITA DE CÁSSIA
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
59
704
-
16
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Santa Rita de Cássia
/BA
, impetrado pel
o
Bel
.
JOÃO CLEBER SILVA PEREIRA
, OAB/
BA
nº.
39.031
, em favor de
LEONARDO MARTINS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)